Tribunal: TJDFT
Processo: 0735765-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735765-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO FELIPE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para atribuir ao autor/agravante a pontuação de questões da prova objetiva do concurso para Escrivão da Polícia Civil do DF. O agravante alega, em síntese, que: 1) se encontra atualmente com 74,58 pontos e, para prosseguir nas demais etapas do concurso, precisa obter 75,70 pontos; 2) a questão 76 da prova objetiva deve ser anulada porque o crime de corrupção ativa, ao contrário do que constou do gabarito, não admite a decretação da prisão temporária, assim como a questão 77, que não é clara quanto à natureza do exame de corpo de delito a que o conduzido pode se negar a realizar; 3) o Poder Judiciário pode revisar questões de concursos com erros no gabarito, por se mostrarem notadamente ilegais. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja atribuída a pontuação correspondente às questões contestadas, a fim de que possa participar das demais fases do certame. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, a teor do seguinte precedente vinculante do C. STF, in verbis: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. (...)” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Além disso, a discussão sobre as respostas atribuídas às questões da prova objetiva demanda uma análise mais detida do caso e recomenda a instauração do prévio contraditório, inclusive para que se possa verificar a justificativa da banca para a manutenção do gabarito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator